Tribunal: TJDFT
Processo: 0000248-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000248-82.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 31017259, o Distrito Federal informou que o requisitório referente aos honorários sucumbenciais foi quitado (ID: 31017260 - Pág. 2). O exequente asseverou que concorda com o depósito, pugnando pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados (ID: 31718038). Ante o adimplemento da obrigação, julgo extinta a requisição de ID: 29398974, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. Traslade-se para a EXE n. 0007633-52.2007.8.07.0000 cópia da certidão de trânsito em julgado dos presentes embargos à execução. O DF é isento de custas. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador